Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-86.2022.8.11.0090
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000276-86.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MOACIR MAY - CPF: 508.687.489-00 (APELANTE), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON RIZO DOS SANTOS - CPF: 905.754.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DANO AMBIENTAL MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVELIA SEM EFEITOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Moacir May contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em Ação Civil Pública Ambiental, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais difusos decorrentes de desmatamento ilegal de vegetação nativa em área de preservação permanente.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é nula a decretação da revelia ante ausência de advertência expressa no mandado de citação;
(ii) saber se a limitação de poderes do advogado constituído invalida a regularidade da citação e do prosseguimento do feito;
(iii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova testemunhal requerida após o prazo de contestação; e
(iv) saber se é legítima a responsabilização do proprietário registral por danos ambientais verificados em imóvel rural cuja posse alega ter transferido por contrato particular antes dos fatos.

III. Razões de decidir
3. A ausência de advertência expressa quanto à revelia no mandado de citação não implica nulidade, uma vez que o ato processual cumpriu sua finalidade ao informar o réu da existência da demanda e do prazo legal para apresentar defesa, sendo suficiente à constituição da relação processual válida.
4. A outorga de poderes restritos ao advogado para fins de audiência de conciliação não afasta a responsabilidade da parte de promover sua defesa tempestiva, tampouco constitui causa de nulidade do processo, dado o transcurso de longo lapso temporal sem providências efetivas da parte.
5. O indeferimento da prova testemunhal, requerida genericamente e fora do momento processual adequado, não configurou cerceamento de defesa, especialmente diante da suficiência da prova documental técnica produzida por órgão público ambiental, que goza de presunção de veracidade.
6. A responsabilidade ambiental, de natureza objetiva e de caráter propter rem, recai sobre o proprietário registral do imóvel à época do dano, sendo irrelevante a existência de contrato particular de cessão de posse não levado a registro.
7. A existência de novo contrato entre as partes e o registro do imóvel apenas anos após o dano consolidam a permanência do apelante como proprietário e responsável pelo cumprimento das obrigações ambientais decorrentes.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa aos efeitos da revelia no mandado de citação não invalida o ato processual, se restar assegurado o contraditório e a ampla defesa.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal genérica e apresentada após a preclusão da fase de contestação, especialmente diante da suficiência da prova técnica.
3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, propter rem e solidária, recaindo sobre o proprietário registral do imóvel à época do fato, ainda que alegue cessão de posse por meio de contrato particular não registrado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 225, § 3º; CC, arts. 1.245, 1.417; CPC, arts. 250, II; 345, II; 373, II; L. nº 7.347/1985, arts. 1º, 3º e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 362 e 54; STJ, Súmula nº 618; STJ, REsp 1.057.902/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.06.2009.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível por
MOACIR MAY
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em Ação Civil Pública Ambiental, para condenar o requerido:

CONDENO o requerido a pagar, a título de danos materiais, o montante de R$ 365.806,44 (trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), com base no memorial de cálculo elaborado de forma técnica e acostado ao ID. 90108067- fls. 10/12, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), a serem revertidos em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985).

CONDENO o requerido a pagar indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), a serem revertidos em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985).

Em suas razões recursais, o apelante suscita,
preliminarmente
:

(i) nulidade da decretação da revelia, alegando que o mandado de citação não continha advertência expressa acerca das consequências da inércia, em afronta ao art. 250, II, do CPC;

(ii) que a procuração apresentada conferia poderes restritos apenas para representação em audiência de conciliação, não autorizando a prática de atos processuais de defesa; e

(iii) cerceamento de defesa, pois antes da sentença apresentou manifestação com juntada de documentos e pedido expresso de produção de prova testemunhal, que foi indeferida sem fundamentação idônea.

No mérito
, invoca a teoria da causa madura (art. 1.013, §1º, do CPC) para que, caso não reconhecida a nulidade, o Tribunal julgue a improcedência da ação, ao fundamento de que não detinha mais a posse da área no período em que ocorreu o desmatamento (2015-2016), já transferida ao Sr. Edson Rizo dos Santos por contrato particular de 05/05/2015.

Sustenta a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos ambientais alegados, asseverando que eventual obrigação de natureza
propter rem
não possui efeito retroativo.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a regularidade da citação, a inexistência de cerceamento de defesa, a legitimidade passiva do apelante e a plena suficiência das provas técnicas para a condenação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
MOACIR MAY
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em Ação Civil Pública Ambiental.

Da sentença recorrida, para melhor entendimento do caso, extrai-se que:

“[...] Inicialmente, insta salientar que, a alegação de ineficácia da revelia por invalidade do ato citatório não merece prosperar, especialmente considerando que, antes do decurso do prazo “in albis”, já havia defensor habilitado nos autos, portanto, presume-se a ciência do operador do direito quanto ao referido “prazo e forma legal” para apresentação de contestação constante do mandado de citação (ID 104273716). O simples fato de não haver menção expressa ao prazo em dias para apresentação da contestação, não é suficiente para elidir a responsabilidade de ofertá-la, especialmente porque o mandado de citação devidamente cumprido a mencionou expressamente. Uma vez que não foi apresentada tempestivamente contestação pelo requerido, dispõe o art. 344, do Código de Processo Civil, que deverá ser decretada a revelia. Todavia, o CPC traz algumas limitações a determinadas demandas, no que concerne à aplicação dos efeitos desse instituto, conforme se verifica dos artigos 344 e 345, II, do mencionado diploma: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: [...] II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis”. A questão posta em juízo versa sobre direito indisponível (meio ambiente), amoldando-se, pois, a situação ao dispositivo legal supramencionado. Em face dessa ocorrência processual, DECRETO A REVELIA de MOACIR MAY, sem aplicar-lhe, contudo, os efeitos materiais (ficta confessio), mas tão somente os efeitos processuais, esses consistentes, na observância, pela Secretaria Judicial, do disposto nos arts. 346, parágrafo único, e 349, do CPC, quanto às intimações, decursos de prazos e requerimento de provas. [...] Isto posto, vislumbro, no caso concreto, que restou comprovada a efetiva ocorrência do dano ambiental, o qual ficou evidenciado por intermédio dos documentos acostados ao processo, da forma a ser demonstrada a seguir: Infere-se do Inquérito Civil de número 000612-096/2021que o requerido foi autuado “por destruir, através de desmatamento a corte raso, 70,74 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no relatório técnico nº 322/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.” (ID. 90108068- fl. 09). Nesse contexto, em Relatório Técnico acostado às fls. 12/17, constatou que: “(...) Após a realização do processo de análise descrito acima. para o imóvel rural denominado ESTÂNCIA GUSTAVO", registrado na base de dados do "SIMCAR". sob o CAR n° MT124139/2017 (AGUARDANDO COMPLEMENTAÇÃO). localizado no município de "NOVA CANAÃ DO NORTE". de propriedade do (a) Sr. (a) "MOACIR MAY", foi constatado que ocorreu 70.738524 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre 27/06/2015 e 31/07/2016. (...)”. O mencionado documento restou corroborado pelo Relatório fotográfico anexado às fls. 16/17, demonstrando a dinâmica do desmate, em patente violação à legislação ambiental vigente. Sob outro enfoque, não houve sequer comprovação inequívoca pela parte requerida dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito (art. 373, inc. II, do CPC) - que se limitou a apresentar sua defesa e requerimentos de produção de provas a destempo. Com isso, as condutas/atividades lesivas ao meio ambiente comprovadas devem ser devidamente reparadas, na proporção de seus impactos. Diante deste quadro, sendo os supramencionados documentos dotados de presunção de veracidade por serem emanados da Administração Pública, é possível a imposição de obrigação de fazer ao requerido, na tutela do meio ambiente. Concernentemente ao pleito de INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS EXTRAPATRIMONIAIS, é pacífico na jurisprudência o dever de o agente degradador/poluidor compensar os efeitos da degradação e do mal causado à toda a sociedade, sobretudo em razão do interesse desta em um meio ambiente adequado. Para mais, oportuno registrar, que “o dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, afronta ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base, sendo desnecessária demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa, indignação, tal qual fosse indivíduo isolado”. [...] Ainda, há entendimento jurisprudencial de que o valor deve ser arbitrado com observância dos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e moderação, atentando-se para a situação econômico-social do agente causador do dano. Neste norte, no que tange à quantificação deste dano, em face da inexistência de parâmetro legal para aferição do montante da indenização, e considerando que o Auto de Infração evidenciou a destruição de “70,74 hectares de área de vegetação nativa, considerada objeto de especial preservação” pelo requerido, entendo justa a fixação do quantum no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), observando-se, especialmente, os critérios básicos da natureza punitivo-pedagógica da reparação (que funcionará como fator de inibição a novas práticas lesivas), bem como dos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e moderação (não podendo a condenação ser irrisória, pois se assim o for, encorajará a prática constante desse tipo de atitude). Igualmente, no que toca a este pleito, entendo que, tendo sido apurado pelo Ministério Público o valor de R$ 365.806,44 (trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e seis reais e quarenta e quatro centavos) (ID. 90108067- fls. 10/12), por intermédio de metodologia explicitada em publicação de lavra da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, valor correspondente a extensão do dano causado ao meio ambiente pelo requerido, em razão do desmatamento a corte raso em área de FLORESTA, sem autorização ou licença ambiental, a devida reparação pecuniária é o que melhor se amolda ao caso concreto. Destarte, considerando a infração cometida, a quantidade de área desmatada ilegalmente, o impacto ambiental, a capacidade econômica do requerido e o caráter pedagógico da medida a servir de trava à degradação ambiental, tem-se que o montante pleiteado pelo Ministério Público atingirá o objetivo de reparar os danos causados pelo infrator ao meio ambiente e à sociedade, e ao mesmo tempo o inibirá de praticar condutas semelhantes no futuro. Ante as considerações expostas, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para, confirmando a tutela deferida nos autos, CONDENAR a parte requerida ao cumprimento das obrigações listadas na decisão ID 90440952 liminarmente deferida.”

DAS PRELIMINARES

O apelante sustenta que a
decretação da revelia
seria nula por dois fundamentos: (i) ausência de advertência expressa no mandado de citação quanto às consequências da inércia processual; e (ii) limitação dos poderes outorgados ao advogado constituído, que se restringiam à representação em audiência de conciliação.

Quanto ao primeiro argumento, verifico que, embora o mandado de citação não tenha feito menção expressa aos efeitos da revelia, tal circunstância não invalida o ato citatório nem impede a aplicação dos efeitos processuais da revelia.

Isso porque, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a ausência de advertência específica sobre os efeitos da revelia no mandado de citação não constitui vício capaz de invalidar o ato processual, desde que o mandado contenha os elementos essenciais para o exercício do direito de defesa.

No caso em análise, o mandado de citação cumpriu sua finalidade ao cientificar o réu da existência da ação e da necessidade de apresentar contestação "no prazo e forma legal". Ademais, conforme consta dos autos, após a audiência de conciliação realizada em 31/01/2023, ficou expressamente consignado no termo que "nos termos da decisão de id n. 90440952 - pg. 1-4, sai a parte requerida intimada para apresentar contestação no prazo legal" (ID 304399939). Tal circunstância afasta qualquer alegação de desconhecimento quanto à necessidade de apresentação de defesa.

Quanto ao
segundo argumento
, referente à limitação dos poderes outorgados ao advogado, observo que o apelante constituiu procurador com poderes específicos para representá-lo na audiência de conciliação (ID 105809617).

Contudo, tal limitação de poderes não exime o réu do ônus de constituir advogado com poderes adequados para apresentar contestação dentro do prazo legal. A constituição de advogado com poderes limitados foi opção do próprio apelante, não podendo agora alegar tal circunstância em seu benefício para invalidar a revelia decretada.

Ressalte-se que o apelante permaneceu inerte por mais de um ano e meio após a audiência de conciliação, vindo a se manifestar nos autos apenas em 17/10/2024 (ID 172682961), quando já operada a preclusão temporal para apresentação de contestação. Tal conduta evidencia desídia processual que justifica plenamente a decretação da revelia.

Por fim, cumpre destacar que o juízo de origem, atento à natureza indisponível do direito ambiental em discussão, corretamente afastou os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC, aplicando apenas seus efeitos processuais. Portanto, não há que se falar em nulidade da decretação da revelia.

O apelante alegou, ainda,
cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal
formulado em sua manifestação de ID 172682961, apresentada após o decurso do prazo para contestação.

Sem muitas elucubrações, a alegação não merece prosperar, pois, no caso em análise, o processo foi instruído com documentos técnicos de alta relevância probatória, como o Auto de Infração n. 21043927/2021, o Termo de Embargo n. 21044579/2021 e o Relatório Técnico n. 322/GPFC/DC/SUFSEMA/2021 (ID 304399914 - fls. 09-17), que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme estabelece a Súmula 618 do STJ: "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".

Ademais,
o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo apelante foi genérico, sem apresentação de rol de testemunhas e sem indicação precisa dos fatos que pretendia comprovar, o que compromete sua admissibilidade
. Conforme se depreende da manifestação de ID 172682961, o apelante limitou-se a requerer genericamente a produção de prova testemunhal, sem demonstrar sua pertinência e relevância para o deslinde da controvérsia.

Ressalte-se que
o objeto da prova testemunhal pretendida visava, essencialmente, comprovar a alegada transferência da posse do imóvel antes da ocorrência do dano ambiental, matéria que já estava documentada nos autos pelos contratos particulares juntados pelo próprio apelante (IDs 304400869, 304400870 e 304400871). Assim, a prova oral postulada não teria aptidão para acrescentar elementos novos e relevantes ao conjunto probatório já existente
.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado e em consonância com os princípios da celeridade e da eficiência processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Portanto,
REJEITO
as preliminares vergastadas.

Superadas as preliminares, passo à análise do
meritum causae
.

Como bem se vê, a controvérsia central reside na responsabilidade do apelante pelos danos ambientais decorrentes do desmatamento de 7,074 hectares de vegetação nativa ocorrido entre junho de 2015 e julho de 2016 na propriedade denominada "Estância Gustavo", situada no município de Nova Canaã do Norte/MT.

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que, à época dos fatos, já havia transferido a posse do imóvel ao Sr. Edson Rizo dos Santos, por meio de contrato particular de compra e venda datado de 05/05/2015, anterior ao início do desmatamento. Defende, assim, a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos ambientais verificados.

No caso em análise, embora o apelante alegue ter transferido a posse do imóvel ao Sr. Edson Rizo dos Santos em 05/05/2015, por meio de contrato particular de compra e venda (ID 304400869), tal documento não possui reconhecimento de firmas, o que compromete a aferição segura de sua data e eficácia jurídica.

Mais relevante ainda é o fato de que, conforme documentação juntada pelo próprio apelante (ID 304400871), foi celebrado um novo contrato de compra e venda entre as mesmas partes em 04/07/2020, cujas assinaturas foram reconhecidas em cartório apenas em 19/01/2021. Tal circunstância indica que a efetiva alienação do imóvel somente se consolidou em 2020, ou seja, aproximadamente cinco anos após a degradação ambiental identificada pelos órgãos de fiscalização.

Corrobora essa conclusão o fato de que o cadastro da propriedade no SIMCAR em nome de Edson Rizo dos Santos ocorreu apenas em setembro de 2023, com base justamente no contrato celebrado em 2020, conforme comprovante anexado sob o ID 304400872.

Ademais, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.417 do Código Civil, o compromisso de compra e venda não transfere a propriedade do imóvel, mas apenas confere ao promitente comprador direito real à aquisição. A efetiva transferência da propriedade somente ocorre com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme estabelece o art. 1.245 do Código Civil.

No caso em análise, não há comprovação de que o contrato particular de 2015 tenha sido levado a registro, nem de que tenha havido a efetiva transferência da propriedade do imóvel ao Sr. Edson Rizo dos Santos antes da ocorrência do dano ambiental. Pelo contrário, os elementos probatórios indicam que o apelante permaneceu como proprietário e possuidor do imóvel durante o período em que ocorreu o desmatamento.

Nesse contexto, mesmo que se admitisse a transferência da posse direta do imóvel ao Sr. Edson Rizo dos Santos em 2015 (o que não está comprovado de forma inequívoca), tal circunstância não afastaria a responsabilidade do apelante pelos danos ambientais verificados, dada a natureza
propter rem
das obrigações ambientais e a responsabilidade solidária que caracteriza a matéria.

Assim, considerando que o apelante era o proprietário registral do imóvel à época dos fatos, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, e que não há comprovação inequívoca da transferência da posse antes da ocorrência do dano ambiental, resta configurada sua legitimidade passiva e sua responsabilidade pelos danos ambientais verificados.

Quanto à extensão dos danos e ao valor da indenização, verifico que a sentença recorrida baseou-se em critérios técnicos e objetivos, considerando o relatório elaborado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (ID 90108067, fls. 10-12) e a gravidade da conduta, que resultou no desmatamento de 7,074 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação.

O valor fixado a título de danos materiais (R$ 365.806,44) corresponde à extensão do dano causado ao meio ambiente, conforme metodologia explicitada em publicação da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística. Já o valor estabelecido a título de dano moral coletivo (R$ 150.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao impacto ambiental causado, atendendo à dupla finalidade de compensar o dano difuso e desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Portanto, não há razões para reforma da sentença recorrida, que aplicou corretamente o direito à espécie e fixou indenização compatível com a extensão do dano ambiental verificado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025